Tribunal: TJES
Processo: 5014148-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014148-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: JOVERCY GOMES SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
NO PRAZO DETERMINADO.
EXCLUSÃO DA MULTA
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1
.

A imposição de multa diária pelo descumprimento injustificado da decisão judicial é cabível, nos termos do artigo 536, §1º, do CPC, quando se mostrar necessária à efetivação de tutela específica, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e que se determine prazo razoável para cumprimento.

2
.

Hipótese dos autos em que a determinação judicial fora cumprida no prazo, inexistindo multa por descumprimento da ordem, de modo que excluída eventual multa de valores a serem pagos,
ex vi

artigo 537, §1º, inciso II, do CPC.

3
.

Recurso conhecido e
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014148-29.2023.8.08.0000

AGVTE:

CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
O
:
JOVERCY GOMES SANTOS

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, cuida-se
de
agravo de instrumento interposto por
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que irresignad
a com a r. decisão
proferida em cumprimento de sentença que acolheu o pedido do exequente concernente a multa por descumprimento da ordem judicial, limitando ao valor exequendo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta o agravante que não subsiste a multa pleiteada e deferida pelo d. Juízo
a quo
,
ainda que reduzida ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
vez que cumpriu a determinação judicial de excluir o recorrido
do cadastro para cessar os descontos do pecúlio, antes mesmo de publicada a sentença.

Pois bem
. É sabido que a
multa cominatória por descumprimento da obrigação determinada pelo juízo é destinada a garantir segurança jurídica e celeridade processual, evitando, por conseguinte, desequilíbrio processual.

Ademais,
o
valor da multa deve ser
pautado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
e no caso dos autos não observo a
recalcitrância da
recorrente
em não cumprir a decisão judicial.

Nesse sentido, observo que a
determinação de exclusão do nome do autor/agravado do cadastro de associados, com a consequente abstenção de efetuar descontos na folha de pagamento, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), deu-se em sentença,
proferida em maio/2013.

E
m que pese no cumprimento de sentença, fls. 554/558 (pág. 189/197 do vol. 02 otimizado 2), o exequente/
agravado
alegue o descumprimento da obrigação entre 22/06/2013 a 13/04/2018, o mesmo não faz prova de suas alegações – o que seria facilmente demonstrado pelos contracheques.

Lado outro,

pelos documentos anexados
pel
a
executad
a/agravante
, como o comprovante de desligamento, fls. 758 dos autos, (pág. 49 do vol. otimizado 4), consta que a suspensão dos descontos se deu a partir de 06/06/2013.

Com isso,
nos termos d
o
art
igo
537, § 1º, CPC, o
juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva ou, caso o obrigado demonstre o cumprimento parcial superveniente da obrigação.

Outrossim, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer
”
1
.

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022; AgInt no AREsp 1913278/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021.

Por fim, considerando que a obrigação de exclusão do nome do recorrido e a cessação dos descontos foi a partir da sentença proferida em maio/2013, sendo a referida obrigação cumprida pela ora agravante aos 06/06/2013, observo o cumprimento do
decisu
m
, inexistindo multa pelo descumprimento de ordem judicial, de modo que concluo por excluí-la da execução.

Portanto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
excluir as
astreintes
de eventuais valores a serem pagos ao recorrido.

É como voto.

Vitória
/ES
,
15 de abril de 2024
.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
STJ. REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

V I S T A

Pedi vista dos autos para melhor examinar a questão alusiva ao afastamento das
astreintes
da execução de origem e, após análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais atinentes à questão, não tenho dúvida em acompanhar o voto do Eminente Relator, em sua integralidade.

Isso porque, como bem assentado no voto conduto, em que pese ter havido descumprimento da obrigação de fazer determinada na r. sentença, certo é que se prolongou por prazo exíguo (três dias - fls. 131 e 758), circunstância apta a afastar a multa diária acumulada, à luz do cumprimento de sua função coercitiva e da vedação do enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, cite-se, por todos, dois arestos da jurisprudência desta c. 4ª Câmara Cível em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
IMPLEMENTADA EM PRAZO RAZOÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA COERCITIVA
. OBRIGAÇÃO DE EFETUAR DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA. IMPOSSIBLIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 4)
Na hipótese, o exame dos autos eletrônicos revela que, no dia 12/02/2021, tanto a decisão que concedeu a tutela de urgência em favor da agravada foi proferida quanto a intimação do Estado agravante a respeito desse decisum foi implementada, bem como que o ente estatal recorrente cumpriu a obrigação de fazer que lhe foi imposta em 25/02/2021 (ID 1418485), isto é, apenas 13 (treze) dias após a prolação da tutela provisória, sem a indicação de qualquer tipo de resistência ou necessidade de atuação do aparato estatal para compeli-lo, o que obsta a cobrança provisória das astreintes
.
5) Recurso provido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003714-49.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – ASTREINTES – EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EXARADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – De acordo com art. 537, § 1º, CPC, é possível a modificação do valor fixado em sede de multa por descumprimento de ordem judicial na hipótese em que o montante se revela excessivo e, inclusive, sua exclusão, em caso de se tornar insuficiente ou se cumprida a obrigação. II –
Cumprida a determinação, esvazia-se a finalidade da penalidade, revelando-se, sua execução, o enriquecimento ilícito da parte beneficiária
. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002232-66.2021.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/05/2022)

Portanto, acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de dar provimento ao recurso, para excluir as
astreintes
de eventuais valores a serem pagos ao agravado.

É como voto.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada